Tribunal: TJES
Processo: 5002926-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002926-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELIOMAR GOMES CECCHIN

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
imperioso registrar que esta Egrégia Terceira Câmara Cível já chegou a um
veredicto
unânime quanto a questão novamente suscitada nesta oportunidade, no sentido de que inexistindo comando condenatório na Sentença de Primeiro Grau, não se há falar em liquidação da sentença ou deflagração de fase de cumprimento de Sentença, notadamente, porquanto o dispositivo inserido no comando sentencial foi de improcedência dos pedidos autorais, estabelecendo, inclusive, distinção em relação ao precedente jurisprudencial veiculado nas razões Aclaratórias, referente ao Tema Repetitivo nº 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.
Nestes moldes, a interpretação conferida por este Órgão Julgador não transgride o dispositivo legal inserido no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que, não restou reconhecido no dispositivo sentencial a exigibilidade de qualquer valor em relação ao Recorrido.

IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 6709034) proferido por esta Egrégia
Terceira Câmara Cível
que conheceu e negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto em face da
DECISÃO
reproduzida no Id. 4589243 - pág. 10, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por
HELIOMAR GOMES CECCHIN
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento da Recorrente, objetivando a deflagração da fase de Cumprimento de Sentença.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, subsistir omissão no Acórdão objurgado, aduzindo que o “
artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil2 prevê que a sentença que declara obrigação exigível é título executivo judicial, não necessitando de provimento condenatório, o que força tal entendimento da possibilidade de execução da dívida declarada exigível na ação
.”

Registra, também, que deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema 889, dos Recursos Repetitivos do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos
”.

A propósito, sobressai relevante colacionar o inteiro teor da Ementa do Acórdão objurgado,
in litteris
:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE COMANDO CONDENATÓRIO A INSTITUIR OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO DOTADO DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE NO TOCANTE À OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante preconizado na iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos (REsp 1.324.152/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016).”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.931.772/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

II.
Na hipótese, não subsiste comando condenatório proferido em face do Recorrido na Sentença de Primeiro Grau, a qual, exclusivamente, julgou improcedentes os pedidos exordiais deduzidos pela parte Recorrida e que reportavam em tese, vícios na atuação administrativa da Recorrente, não podendo esta se valer, neste sentido, do Título Executivo Judicial para o mister pretendido.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
- Recurso de Agravo de Instrumento nº
5002926-64.2023.8.08.0000
. Ó
rgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 21/11/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta Egrégia Terceira Câmara Cível já chegou a um
veredicto
unânime quanto à questão novamente suscitada nesta oportunidade, no sentido de que inexistindo comando condenatório na Sentença de Primeiro Grau, não se há falar em liquidação da sentença ou deflagração de fase de Cumprimento de Sentença, notadamente, porquanto o dispositivo inserido no comando sentencial foi de improcedência dos pedidos autorais, estabelecendo, inclusive, distinção em relação ao precedente jurisprudencial veiculado nas razões aclaratórias, referente ao Tema Repetitivo nº 889, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nestes moldes, a interpretação conferida por este Órgão Julgador não transgride o dispositivo legal inserido no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que, não restou reconhecido no dispositivo sentencial a exigibilidade de qualquer valor em relação ao Recorrido.

Registre-se, outrossim, que os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada à discussão da conformidade do entendimento adotado pelo Órgão Julgador com a Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)